Tribunal: TJMT
Processo: 1004858-70.2017.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004858-70.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LARI JOSE ACCADROLLI - CPF: 468.350.679-34 (APELANTE), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA E PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCEDIMENTO EXECUTIVO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUIU SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA ORDEM –
ERROR IN PROCEDENDO –
EMENDA PROTOCOLADA PELA PARTE AUTORA E IGNORADA PELA MAGISTRADA –
ADEQUAÇÃO – OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL – SACAS DE GRÃO DE SOJA – OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA – INDICAÇÃO A SER REALIZADA PRIMEIRAMENTE PELO DEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 800 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- Incorre em
error in procedendo,
quando o juiz indefere a petição inicial e extingue a ação sob o argumento de ausência de emenda, ao não observar que a exordial já havia sido corrigida anteriormente.

2- D
eve ser dada oportunidade ao devedor/
apelado
para realizar a escolha quanto
a forma que cumprirá com o contrato pactuado com o autor
, na forma do art. 800 do CPC.

3-
Encerrado prazo, manda o art. 800, §1o que se devolva ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Somente neste momento poderá a escolha ser feita pelo juízo, como pleiteado pela apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004858-70.2017.8.11.0037

APELANTE: LARI JOS
É
ACCADROLLI

APELADO: PEDRO GON
Ç
ALVES VIANA NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARI JOSÉ ACCADROLLI
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1004858-70.2017.8.11.0037 da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada
em face de

PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
, em que se
indeferiu a petição
inicial
julgando extinto o feito
.

A apelante diz que “
a ementa/aditamento da inicial foi feita em id 55938463 no dia 19/05/2021, dando a possibilidade do requerido efetuar o pagamento do débito com a entrega de 5.130,40 (cinco mil cento e trinta virgula quarenta) sacas de soja de 60 kg cada, uma vez que na petição inicial de id 10271434 já possui o pedido de pagamento no valor de R$ 509.528,06 (quinhentos e nove mil, quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), não havendo a necessidade de na ementa a inicial acrescentar novamente o referido pedido.
”.

Alude que “
o despacho de id 77357642, sequer faz menção a ementa/aditamento da inicial juntada em id 55938463 no dia 19/05/2021, não obstante, o despacho de id 77357642, não indica com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
”.

Defende que, “
Na cumulação alternativa não há essa preferência e o pedido é formulado por “A” ou “B”. Ainda que o autor não formule pedido alternativo, o juiz assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor é o que determina o artigo 325 do CPC.
”.

Em suma, pede o provimento do recurso e
o retorno dos autos ao juízo singular para prosseguimento do feito
(id.
155478217
).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155478220).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LARI JOSÉ ACCADROLLI
contra sentença proferida em autos de Execução de Título Extrajudicial n.o 1004858-70.2017.8.11.0037 da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada
em face de

PEDRO GONÇALVES VIANA NETO
, em que se
indeferiu a petição
inicial
julgando extinto o feito
.

Segundo consta na inicial, a parte autora busca o recebimento de R$ 509.528,06 (quinhentos e nove mil e quinhentos e vinte e oito reais e seis centavos), em razão de instrumento particular firmado com o apelado para entrega de sacas de grão de soja.

Nesse passo, o apelado ingressou com os Embargos à Execução no 1006013-11.2017.811.0037, os quais foram julgados procedentes e declarou nula a execução, determinando a emenda da petição inicial, nos termos do Art. 800 do CPC.

De imediato, em 19/05/2021 a parte autora emendou a inicial (id. 155478185) requerendo que a obrigação seja cumprida da seguinte maneira:

“
A intimação do executado, por seus procuradores, ou pessoalmente de no endereço localizado na Av. São Paulo, no 1.560 (Viana Trading Importação e Exportação de cereais LTDA), Parque Industrial, Primavera do Leste/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias entregue a quantia de a quantia 5.130,40 (cinco mil cento e trinta, virgula quarenta), sacas de soja de 60 kg cada, sob pena de aplicação de multa por dia de atraso, nos termos do art. 806 do CPC”

Quando 23/02/2022, a Magistrada proferiu despacho com a seguinte determinação: “
intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, adequando-a ao rito procedimental correto, nos moldes do artigo 800, caput, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção.”
(id. 155478196)

Não havendo manifestação da parte autora, sobreveio sentença em 28/03/20022, em que se indeferiu a petição inicial e julgou extinto a ação sem resolução do mérito.

Isto posto, a parte autora insurge na apelação alegando que antes mesmo da juíza de primeiro grau determinar, já havia emendado a inicial, indicando a forma como o apelado, ora devedor, cumpriria com a obrigação.

A priori
, a emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor, portanto, constitui cerceamento desse direito (CF, Art. 5o, XXXV e LV) a sua inobservância pelo juiz.

Assim, o juiz, ao verificar que petição não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidade capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (CPC, Art. 321), em um processo pautado pela colaboração (Art. 6o, do CPC).

No presente caso, a determinação de emenda da exordial, ocorreu no dispositivo da sentença proferida nos autos do Embargos à Execução no 1006013-11.2017.811.0037 e buscando celeridade na tramitação do feito, ao tomar conhecimento da determinação, imediatamente a autora procedeu com a emenda, em respeito ao Art. 800 do Código de Processo Civil

Assim, quando a Magistrada
a quo
, proferiu a sentença extinguindo o feito sob o argumento de que a parte autora não havia cumprindo com a diligência outrora ordenada, incorrendo em
error in procedendo
, ao não observar que a exordial já havia sido corrigida anteriormente.

De mais a mais, caso entendesse que a inicial ainda carecia de regularidade, torna-se pertinente intimar a parte autora outra vez para que efetue a emenda da peça inaugural e assegurando de indicar com precisão o que deverá ser corrigido ou completado, com fulcro no Art. 321 do Código Civil,
verbis:

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Outrossim, como bem coloca o apelado, o Art. 800 do CPC, determina que primeiramente seja o devedor citado para optar a forma como cumprirá com a obrigação e deixando de fazê-lo, concederá o mesmo prazo ao credor para que o faça.

Analisando os autos, verifico que inexiste prévia citação do requerido, ora apelado, para que o mesmo escolha como cumprirá com a obrigação pactuada com a parte autora, de modo que somente o autor foi intimado a cumprir com esta diligência, desrespeitando a ordem ditada pelo referido artigo, vejamos:

“
Art. 800. Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 (dez) dias, se outro prazo não lhe foi determinado em lei ou em contrato.

§ 1o Devolver-se-á ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado.

§ 2o A escolha será indicada na petição inicial da execução quando couber ao credor exercê-la.”

A regra acima tem como fundamento o disposto no Art. 252 do Código Civil,
in verbis:

“
Art. 252. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou.”

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PROCEDIMENTO EXECUTIVO - ADEQUAÇÃO - ACORDO JUDICIAL - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - VENDA DO VEÍCULO EM CONDOMÍNIO - OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL - LOCAL DE CUMPRIMENTO - OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA - INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. A decisão homologatória de autocomposição judicial é título executivo judicial, cujo cumprimento se dá de acordo com os artigos do cumprimento de sentença (art. 515, II do CPC). Não se justifica o ajuizamento de ação de extinção do condomínio se a partilha do bem já foi definida no acordo homologado. Suficientemente individualizado o conteúdo da obrigação, não há falar em ausência de certeza ou liquidez. Indeterminada a forma de cumprimento da obrigação, aplica-se o regime destinado às obrigações alternativas, cabendo a escolha ao devedor se diversamente não se estipulou, devendo o procedimento observar o disposto no art. 800 do CPC.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.133817-7/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2021, publicação da súmula em 04/02/2021)

Nesse mesmo sentido a doutrina de Washington de Barros Monteiro:

"A opção pode referir-se não às próprias prestações, como também, aos demais elementos circunstanciais que as rodeiam, como tempo, lugar, condições de entrega, bem como o foto em que se travará a demanda. Todos esses elementos podem ficar alternativamente à escolha do devedor ou do credor." (Washington de Barros Monteiros. Curso de Direito Civil. Direito das Obrigações. 1a parte. 32a Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 115)

Assim, deve ser dada oportunidade ao devedor/
apelado
para realizar a escolha quanto
a forma que cumprirá com o contrato pactuado com o autor
, na forma do art. 800 do CPC.

Encerrado prazo, manda o art. 800, §1o que se devolva ao credor a opção, se o devedor não a exercer no prazo determinado. Somente neste momento poderá a escolha ser feita pelo juízo, como pleiteado pela
apelante
.

Ante o exposto,
PROVEJO o recurso para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito, com a citação do apelado, ora devedor, para que indique a forma que cumprirá com sua obrigação, nos termos do Art. 800 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023